Tribunal: TJDFT
Processo: 0723373-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723373-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: ADAO AFONSO DE REZENDE D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação à penhora pelo SISBAJUD por compreender que os valores constritos seriam impenhoráveis. Em sede de contrarrazões, houve proposta de acordo que, após alguns ajustes, restou aceita por ambas as partes. Contudo, diante das limitações cognitivas inerentes ao agravo de instrumento, bem assim em razão do objeto da autocomposição envolver o objeto do próprio cumprimento de sentença na origem, determino às partes, por iniciativa de qualquer delas ou conjuntamente, que condensem em um documento único as nuances do acordado nestes autos e as apresentem ao Juízo da origem, ao qual cumprirá eventual homologação do acordo. Saliento que a proposta deve albergar expressamente sobre a liberação do valor bloqueado na origem. Confiro-lhes o razoável prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da presente determinação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator